Tribunal: STF
Processo: RMS 21107
Classe: RMS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-08-09
Data de publicação: 1990-08-09

Ementa:
- ENCARGOS COMO OS EXERCIDOS EM GABINETE DE MINISTRO DO SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR CARACTERIZAM FUNÇÃO OU EMPREGO DE CONFIANCA, QUE,
ANTE O DISPOSTO NO PAR-2, DO ART. 19, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS, ACHAM-SE EXCLUIDOS DA ESTABILIDADE
ASSEGURADA PELO 'CAPUT' DO MESMO DISPOSITIVO.